Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-07.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica no apelo oposição e resistência injustificadas, seja provocando incidentes manifestamente infundados ou mesmo, interpondo recurso com intuito meramente protelatório, que possa configurar violação aos princípios de lealdade e boa-fé.
1.1 Os argumentos trazidos em apelo, mesmo que repisem os arguidos na exordial, possuem razão de existência e estão em confronto natural com a sentença denegatória dos pedidos iniciais, não sendo possível constatar a má-fé processual.
2. As imagens coletadas: são de pleno acesso aos moradores, principalmente quando motivadas por atos de violência praticados contra algum deles; não são claras e nítidas o suficiente para identificar precisamente qualquer das pessoas envolvidas; e, não há identificação das menores.
3. Tampouco ficaram caracterizadas as apelantes nas reportagens e divulgações por mídia social acostadas nos autos, pois são mencionadas de forma superficial, anonimizadas e sem qualquer identificação das agressoras apelantes.
4. Não é identificado o ato ilegal que possa ter dado azo ao dano, fragilizando a formação do silogismo necessário à caracterização do dever de indenizar.
5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.